Tribunal: TJES
Processo: 5004416-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004416-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAERTE ADAO DOS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004416-19.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: LAERTE ADÃO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de LAERTE ADÃO DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5000292-65.2025.8.08.0052, em virtude da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e organização criminosa. A Defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual e ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta das condutas; (ii) estabelecer se o lapso temporal da prisão configura excesso de prazo desarrazoado diante da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar de LAERTE ADÃO DOS SANTOS encontra suporte em elementos concretos colhidos durante a fase inquisitorial, notadamente a apreensão de cocaína e anotações da contabilidade do tráfico na residência do paciente.

Relatos testemunhais identificam o paciente como peça estratégica e gerente de núcleo da facção Comando Vermelho, com atuação interestadual entre Bahia e Espírito Santo.

A gravidade concreta das condutas, evidenciada pela estrutura organizacional destinada ao tráfico e cometimento de homicídios, justifica a custódia para garantia da ordem pública e interrupção das atividades criminosas.

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o juízo de razoabilidade, considerando que a complexidade da causa, com nove acusados e necessidade de atos como citações por edital e cartas precatórias, justifica o tempo decorrido.

Inexiste desídia estatal quando o andamento processual revela o impulsionamento regular do feito pelo Estado-Juiz, com a recente captura e citação de corréus foragidos.

Eventuais condições pessoais favoráveis deixam de autorizar a liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se as medidas cautelares alternativas insuficientes para neutralizar o risco à coletividade.

O princípio da confiança no juiz da causa reforça a manutenção da prisão, dado que o magistrado de primeiro grau detém maior proximidade com os fatos e elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A periculosidade social do agente e o exercício de função de gerência em organização criminosa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

O excesso de prazo na instrução criminal inexiste quando a dilação temporal decorre da complexidade do processo, como a pluralidade de réus e a necessidade de atos de cooperação jurisdicional em diferentes estados.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da segregação cautelar quando demonstrada a necessidade e adequação da medida nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 312, 313, 282, 319 e 320 do Código de Processo Penal; arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; art. 2º da Lei 12.850/2013

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004416-19.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: LAERTE ADÃO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LAERTE ADÃO DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
5000292-65.2025.8.08.0052
, em que foi mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, da Lei nº 12.850/13.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, uma vez que o paciente se encontra custodiado desde 22/4/2025, sem o encerramento da instrução, pendendo a citação de corréus por edital e a expedição de cartas precatórias.

Outrossim, aduz que a morosidade não pode ser imputada à Defesa e que a manutenção da prisão viola o princípio da razoabilidade e a garantia constitucional da duração razoável do processo, requerendo a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 66564599) que o paciente
LAERTE ADÃO DOS SANTOS
e outros oito corréus foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, da Lei nº 12.850/13). Consta dos autos que a estrutura organizacional, vinculada à facção Comando Vermelho, atuava no Córrego Lagrimal, em Rio Bananal/ES, envolvendo divisão de tarefas e conexão interestadual entre Bahia e Espírito Santo.

À luz desse compasso, a segregação cautelar de Laerte encontra suporte em elementos concretos colhidos durante a fase inquisitorial. Durante busca e apreensão na residência do paciente, os agentes localizaram um caderno com anotações da contabilidade do tráfico e um papelote de cocaína. Ademais, o depoimento de uma vítima de tentativa de homicídio apontou o paciente como peça estratégica e gerente da fazenda onde o comércio espúrio era exercido.

No presente caso, não se discute a existência de provas da materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria. A via do
habeas corpus
não se presta a perscrutar o juízo de convencimento condenatório, bastando a existência do
fumus comissi delicti
, o qual repousa nos itens apreendidos e nos relatos testemunhais que vinculam o paciente à gerência da organização.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam:
a) cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal),
b) necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e
c) adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que as condutas tipificadas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 2º da Lei nº 12.850/13 preveem penas máximas privativas de liberdade superiores a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão que converteu a custódia (ID 90045283), reforçada pela autoridade que prestou informações:

“
(...) A gravidade concreta das condutas é elevada.
LAERTE é apontado como peça estratégica em uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e conexão interestadual (Bahia e Espírito Santo). A estrutura organizacional descrita visa não apenas o tráfico, mas também o cometimento de homicídios relacionados a dívidas de entorpecentes
. ”. (negritos nossos)

Nesse panorama, verifica-se a gravidade demonstrada pelo contexto fático, uma vez que o paciente exerceria função de liderança operacional e gerência em núcleo vinculado a facção criminosa de alta periculosidade, o que evidencia risco real e imediato à coletividade. A manutenção do cárcere, portanto, não se baseia em conjecturas abstratas, mas em dados concretos que indicam a necessidade de se interromper a atuação da organização para resguardar a ordem pública local.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Desta feita, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na periculosidade social do agente e no
modus operandi
da suposta associação criminosa. Por sua vez, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar, revelando-se insuficientes as medidas alternativas do art. 319, do Código de Processo Penal, em razão da magnitude da estrutura investigada e do risco de reiteração delitiva.

A tese de excesso de prazo para a formação da culpa deve ser confrontada com o juízo de razoabilidade. Registre-se que o prazo para a conclusão da instrução criminal não é fatal ou improrrogável, devendo-se considerar a complexidade do feito, que conta com nove acusados e a necessidade de atos burocráticos complexos, como citações por edital e expedição de cartas precatórias para diferentes estados.

Nada obstante o paciente estar custodiado desde 22/4/2025, o andamento processual revela que o Estado-Juiz tem impulsionado o feito, logrando êxito recente na captura e citação de corréus foragidos. À luz desse compasso, não se vislumbra desídia estatal apta a configurar o relaxamento automático da prisão.

Ressalta-se que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP. A manutenção da prisão revela-se, por ora, adequada e proporcional, sendo as medidas cautelares alternativas insuficientes para neutralizar o risco à coletividade.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)